Tribunal: TJMT
Processo: 1039289-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039289-97.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO GUERINO FANELI - CPF: 303.831.881-72 (APELANTE), PABLO COSTA PERUCHI - CPF: 061.496.011-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), HOSPITAL VALORE LTDA - CNPJ: 28.467.226/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA FERRAZ CARRARA - CPF: 384.247.198-08 (ADVOGADO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), OPIUM ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 41.202.004/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por João Guerino Faneli contra sentença que acolheu embargos de declaração, indeferiu pedido de restituição de valores no montante de R$ 27.203,02 e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O autor havia ajuizado ação de obrigação de fazer com tutela de urgência para realização de videoartroscopia de ombro, sendo a liminar concedida em junho de 2024, mas descumprida pelos entes públicos, obrigando o requerente a custear o procedimento com recursos próprios e empréstimo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor tem direito ao ressarcimento dos valores desembolsados para custear procedimento cirúrgico urgente em razão do descumprimento da ordem judicial pelos entes públicos, bem como se houve perda superveniente do objeto da demanda.

III. Razões de decidir
3. A pretensão do autor não se limitava apenas à realização da cirurgia, mas abrangia também o ressarcimento dos valores desembolsados, permanecendo presente o interesse processual mesmo após a realização do procedimento.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida quando impossível a tutela específica, subsistindo o interesse processual em obter o ressarcimento das despesas médicas efetuadas.
5. Estão presentes os requisitos para ressarcimento de despesas médicas particulares: impossibilidade de atendimento demonstrada pelo descumprimento da liminar por mais de sessenta dias, urgência atestada pelos laudos médicos e incapacidade financeira evidenciada pela gratuidade da justiça e necessidade de empréstimo.
6. O autor não optou unilateralmente pelo procedimento particular, mas foi compelido pela omissão estatal e morosidade no bloqueio judicial, configurando pagamento em duplicidade quando os valores foram posteriormente liberados às clínicas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Cível provido.
Tese de julgamento:
"É devido o ressarcimento de despesas médicas particulares quando comprovados o descumprimento de ordem judicial pelos entes públicos, a urgência do procedimento, a incapacidade financeira do paciente e o efetivo desembolso dos valores, não configurando opção unilateral do requerente, mas consequência da omissão estatal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V, X e XXXV; 6o; 196; CPC, art. 499; CC, art. 884.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Guerino Faneli em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1039289-97.2024.8.11.0001, acolheu os embargos de declaração opostos pelos prestadores de serviço, tornou sem efeito a decisão que havia determinado a restituição ao autor da quantia de R$ 27.203,02, indeferiu o pedido de restituição formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI e IX, do CPC.

O autor havia ajuizado ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência visando o custeio de procedimento cirúrgico urgente (videoartroscopia de ombro), necessário ao tratamento de grave lesão no ombro direito, com risco de evolução irreversível. A liminar foi concedida em data de 11/06/2024, determinando aos entes públicos o fornecimento do procedimento em caráter imediato.

Contudo, apesar da decisão judicial, o Estado não efetivou a providência no tempo exigido pela gravidade do quadro clínico. O único ato efetivado foi o agendamento de consulta no Hospital Metropolitano em 30/07/2024, mais de 40 dias após a decisão liminar, sem qualquer encaminhamento ou providência concreta para a realização da cirurgia em tempo hábil.

Diante da urgência do procedimento e da necessidade de pagamento antecipado exigido pelo hospital, o autor requereu o bloqueio imediato dos valores via SISBAJUD. Todavia, o primeiro bloqueio de R$ 17.165,00 somente foi realizado no dia 22/08/2024, faltando seis dias para a cirurgia, e o restante dos valores, R$ 12.771,00, foi bloqueado apenas em 03/09/2024, cinco dias após a realização do procedimento. (id. 353524864 e 353524870)

Em razão da omissão dos entes públicos e da falha no cumprimento da tutela de urgência, o autor foi compelido a contrair empréstimo pessoal no valor de R$ 15.000,00 e completar os demais valores com recursos próprios, totalizando R$ 27.203,02 para custear o procedimento cirúrgico. Posteriormente, os alvarás judiciais com os valores bloqueados foram expedidos e pagos diretamente às clínicas e hospitais, configurando pagamento em duplicidade. (Id. 353524891, 353524892 e 353524894)

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença incorre em erro material e equivocada interpretação dos fatos e do direito aplicável, pois desconsiderou o conjunto probatório dos autos e concluiu indevidamente pela perda superveniente da demanda. Alega que o ente estadual não cumpriu a tutela de urgência em tempo oportuno, obrigando-o a custear com recursos próprios o procedimento cirúrgico, e que os valores posteriormente bloqueados foram liberados em favor das clínicas após a realização da cirurgia, ocasionando pagamento em duplicidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, e alega que não é cabível o ressarcimento de despesas particulares realizadas sem prévia autorização judicial, sustentando que nas ações de saúde a obrigação estatal é de fazer e não de indenizar gastos assumidos unilateralmente pela parte.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Guerino Faneli, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1039289- 97.2024.8.11.0001, acolheu os embargos de declaração opostos pelos prestadores de serviço para tornar sem efeito a decisão que havia determinado a restituição, ao autor, da quantia de R$27.203,02 (vinte e sete mil, duzentos e três reais e dois centavos), indeferiu o pedido de restituição formulado pelo autor, ora apelante e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI e IX, do CPC.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central dos autos consiste em definir se o autor tem direito ao ressarcimento dos valores que desembolsou para custear procedimento cirúrgico urgente em razão do descumprimento da ordem judicial pelos entes públicos.

Entendo que o recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que não prospera a fundamentação da sentença quanto à extinção do feito por perda superveniente do objeto. A pretensão do autor não se limitava apenas à realização da cirurgia, mas abrangia também o ressarcimento dos valores desembolsados em razão do descumprimento da ordem judicial pelos entes públicos. Assim, mesmo com a realização do procedimento, permanece presente o interesse processual para a pretensão ressarcitória.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida quando impossível a tutela específica ou o resultado prático equivalente, conforme art. 499 do CPC. No caso concreto, a cirurgia foi realizada pelo autor de forma particular no curso do feito, tornando impossível o cumprimento da obrigação de fazer pelos entes públicos, de modo que subsiste o interesse processual em obter o ressarcimento das despesas médicas efetuadas.

Quanto ao mérito, verifico que estão presentes todos os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas particulares. O ressarcimento de despesas médicas particulares exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a impossibilidade ou recusa de atendimento pela rede pública, a urgência ou emergência comprovada e a incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No presente caso, a impossibilidade de atendimento ficou demonstrada pelo notório descumprimento da decisão liminar por mais de sessenta dias. Embora tenha havido o agendamento de consulta no Hospital Metropolitano em 30/07/2024, nenhuma providência concreta foi adotada para a efetiva realização da cirurgia no prazo necessário, considerando a urgência do quadro clínico.

A urgência do procedimento foi devidamente atestada pelos laudos médicos, que apontavam risco de degeneração irreversível e dor crônica, quadro já reconhecido na própria decisão liminar que determinou a realização imediata do procedimento.

A incapacidade financeira do recorrente é evidenciada tanto pela concessão da gratuidade da justiça quanto pela comprovada necessidade de contrair empréstimo e utilizar recursos próprios para custear a cirurgia, conforme documentação acostada aos autos.

Importante destacar que não se trata de situação em que o autor optou unilateralmente por realizar o procedimento na rede privada. Os autos demonstram que o autor manteve o juízo permanentemente informado sobre a urgência da situação, requerendo insistentemente o bloqueio imediato dos valores via SISBAJUD para que pudesse cumprir a exigência contratual de pagamento antecipado da cirurgia. A inércia da Administração Pública, aliada à morosidade na efetivação do bloqueio judicial, impediu que os valores bloqueados pudessem ser utilizados tempestivamente.

O primeiro bloqueio de R$ 17.165,00 somente foi realizado no dia 22/08/2024, faltando seis dias para a cirurgia, quando o hospital já havia reiterado a necessidade de quitação. O restante dos valores foi bloqueado apenas em 03/09/2024, cinco dias após a realização do procedimento. Ou seja, o autor não teve qualquer acesso efetivo ao recurso judicializado antes da data do procedimento, sendo compelido a adotar providências financeiras particulares para evitar o agravamento irreversível de sua condição de saúde.

Posteriormente, mesmo após a efetivação da cirurgia por esforço do autor, os alvarás judiciais com os valores bloqueados foram expedidos e pagos diretamente às clínicas e hospitais, configurando inequívoco pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa dos prestadores de serviços.

Não se pode ignorar que a situação decorreu exclusivamente da falha grave do Estado em cumprir decisão judicial em tempo hábil, gerando risco concreto à vida e à integridade física de um cidadão em situação de emergência, que foi forçado a suportar encargos financeiros indevidos.

O argumento do Estado de que não é cabível o ressarcimento de despesas particulares realizadas sem prévia autorização judicial não se sustenta no caso concreto. A despesa não foi criada pelo apelante, mas decorreu do descumprimento da decisão liminar pelos entes públicos por mais de sessenta dias, sendo o reembolso mera consequência dessa omissão, especialmente diante da urgência clínica comprovada nos autos.

Ademais, o Enunciado 82 do FONAJUS, invocado pela sentença, não se aplica à hipótese dos autos, pois se refere à entrega de valores bloqueados diretamente à parte demandante, e não ao ressarcimento de valores já desembolsados em razão da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial.

Os valores desembolsados pelo autor encontram-se devidamente comprovados nos autos por meio das notas fiscais e comprovantes de pagamentos, totalizando R$ 27.203,02, sendo devido o ressarcimento integral.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares quando comprovada a urgência do caso e a omissão do Poder Público no cumprimento de ordem judicial, colaciono:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM

JUDICIAL
PARA TRATAMENTO MÉDICO.
RESSARCIMENTO
DE DESPESAS E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do
descumprimento
de
ordem

judicial
que determinava ao Estado de Mato Grosso o fornecimento, em 48 horas, de tratamento para dissecção de aorta tipo B, o que obrigou o autor a custear, com recursos próprios, procedimento de urgência em hospital particular.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil do Estado por omissão específica decorrente do não cumprimento de
ordem

judicial
; (ii) manter ou não a condenação ao
ressarcimento
das despesas médicas no valor de R$ 96.390,00; (iii) manter ou não a indenização por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00; e (iv) examinar os consectários legais e os honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Comprovado o não cumprimento da decisão
judicial
em prazo legal e a omissão específica do Estado em contexto de urgência, configura-se responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
4. Comprovadas a necessidade do procedimento, a urgência do quadro clínico e a regularidade das notas fiscais, impõe-se o
ressarcimento
integral das despesas.
5. O dano moral é evidente diante da inércia estatal frente à urgência médica e à
ordem

judicial
descumprida, justificando o valor fixado.
6. Juntada de documento extemporâneo não conhecida, por ausência de justificativa idônea (arts. 435 e 1.014 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A omissão específica no cumprimento de
ordem

judicial
para fornecimento de tratamento médico de urgência caracteriza falha do serviço público, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado.
2. Comprovadas a urgência, a necessidade do tratamento e a ausência de atendimento na rede pública, é
devida
a indenização por danos materiais e morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 37, § 6o e 196; EC 113/2021; CPC, arts. 435 e 1.014; Lei 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0701580-37.2023.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.03.2024.
(N.U 1019418-10.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Assim, estando devidamente comprovados os requisitos legais e os valores desembolsados, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao ressarcimento pleiteado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor no montante de R$ 27.203,02 (vinte e sete mil, duzentos e três reais

e dois centavos), devidamente atualizados pela Taxa Selic a partir de cada desembolso, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026